Tribunal: TJES
Processo: 5013970-47.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013970-47.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A.

APELADO: KARLA BIANCA PALACIO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS VIA PIX E TED. FURTO DE DISPOSITIVO MÓVEL. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por NEON PAGAMENTOS S.A. contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, em virtude de 15 transações financeiras fraudulentas realizadas após furto de celular da parte autora. A instituição financeira apelante busca a redução do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, e dos honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais revela-se desproporcional à extensão do dano e à conduta da instituição financeira, considerando a falha no bloqueio preventivo de transações atípicas e o desvio produtivo do consumidor; (ii) determinar se o percentual de 15% fixado para os honorários advocatícios deve sofrer redução frente aos critérios de zelo profissional e complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira apresenta natureza objetiva pelo fortuito interno, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ao permitir a realização de 14 transferências via PIX e uma via TED em curto lapso temporal na madrugada, em conta anteriormente inativa.

4. A passividade do sistema antifraude viola o dever de segurança imposto pelo item 1 da alínea a do inciso II do art. 39-B da Resolução BCB nº 1/2020, por não acionar bloqueios preventivos diante de movimentações que destoam do perfil de consumo da correntista.

5. A desídia pós-fraude e a demora de 19 dias para apresentação de resposta negativa às tentativas de solução administrativa configuram o desvio produtivo do consumidor e elevam a reprovabilidade da conduta.

6. A manutenção do quantum indenizatório em R$ 10.000,00 atende ao binômio razoabilidade-proporcionalidade e cumpre a função pedagógico-punitiva necessária para desestimular o descaso operacional em segurança digital.

7. O percentual de 15% para honorários advocatícios mostra-se adequado aos critérios do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a necessidade de instrução probatória zelosa e realização de audiência de instrução e julgamento.

8. A sucumbência recursal impõe a majoração da verba honorária para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ocorrência de múltiplas transações financeiras em curto lapso temporal, destoantes do perfil do correntista, sem o devido bloqueio preventivo pela instituição, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

2. O valor da indenização por dano moral deve considerar não apenas o prejuízo financeiro, mas a desídia da instituição em resolver o conflito administrativamente e a gravidade da falha de segurança.

3. A manutenção de valor indenizatório condizente com precedentes e com a gravidade do caso é necessária para preservar a função punitivo-repressiva da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Resolução BCB nº 1/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
NEON PAGAMENTOS S.A.
, em razão da Sentença (id.
18468426
) proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
KARLA BIANCA PALACIO DA SILVA
em face da instituição apelante, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a à restituição de valores a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id.
18468427
) alega a Apelante, em síntese, que: I) não houve comprovação de dano que justifique a obrigação de indenizar no patamar arbitrado; II) o valor fixado a título de danos morais é exorbitante, desatendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; III) a indenização deve ser medida pela extensão do dano para evitar o enriquecimento indevido da recorrida e o desvirtuamento do instituto do dano moral; IV) os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos para 10%, uma vez que a matéria é repetitiva e não atingiu complexidade técnica.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada (id.
18468432
), sustentando a manutenção da sentença em sua integralidade e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013970-47.2023.8.08.0011

APELANTE: NEON PAGAMENTOS S.A.

APELADO: KARLA BIANCA PALACIO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais.

Insurge-se a
NEON PAGAMENTOS S.A. em face da respeitável sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao ressarcimento de R$ 19.866,93 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O recurso de apelação devolve a este Tribunal exclusivamente a matéria referente ao
quantum
indenizatório, pugnando a apelante pela
redução
do valor arbitrado na origem
n
o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
de modo a adequar a resposta jurisdicional à extensão do dano e à conduta da instituição financeira.

A sentença impugnada reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição bancária diante do que denominou "fortuito interno", ancorando-se na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,
fundamentando
sua convicção na falha sistêmica de segurança, destacando que a realização súbita de 15 (quinze) transações financeiras na madrugada, em uma conta anteriormente inativa, representou uma quebra inequívoca do perfil de consumo da correntista, o que deveria ter acionado os mecanismos de bloqueio preventivo da instituição.

Ademais, a magistrada singular valorou o "desvio produtivo do consumidor", considerando a inércia da ré em solucionar o problema administrativamente, o que justificaria a reparação moral no patamar arbitrado.

Com cediço, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar o binômio razoabilidade-proporcionalidade, atentando-se para a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, além de cumprir a dupla função de compensar a vítima e punir o agente causador do dano, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

In casu,
o

acervo probatório é contundente ao demonstrar que a apelada, após sofrer o furto de seu dispositivo móvel no Rio de Janeiro, viu-se vítima de uma drenagem patrimonial frenética.

O extrato bancário anexado revela a execução de 14 (quatorze) transferências via PIX e uma via TED em um lapso temporal exíguo, que não apenas esgotaram o saldo existente, como serviram de ponte para o desvio de valores oriundos de outra conta da pessoa jurídica da autora.

É imperativo notar a passividade do sistema “antifraude” da apelante que, diante de um volume transacional absolutamente atípico para uma conta sem histórico de movimentação, permitiu a consumação do prejuízo sem qualquer bloqueio cautelar, violando o dever de segurança imposto pela Resolução BCB nº 1/2020.

A instituição financeira não apenas falhou na prevenção do evento, como demonstrou total desídia no pós-fraude, não obstante as tentativas da recorrida, por reiteradas vezes e através de diversos canais (ouvidoria e Banco Central), para a solução pacífica do conflito, recebendo respostas genéricas ou negativas evasivas somente após 19 (dezenove) dias de espera, sem que lhe fossem estornados os valores indevidamente transferidos.

Na espécie, portanto, a valoração do dano moral deve transcender o exame do prejuízo financeiro estrito. Sob tal ótica, o método bifásico de quantificação, exige que o julgador considere, na fase de ajuste, a gravidade da culpa e a condição econômica do ofensor, especialmente nos casos em que a conduta revelar-se dotada de elevada reprovabilidade.

Fixadas tais premissas, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada pelo Juízo de origem a título indenizatório revela-se não apenas razoável e proporcional, mas igualmente dotada de inequívoco caráter pedagógico. Sua pretendida redução a patamares irrisórios, como almejado pela apelante com fundamento em precedentes oriundos de contextos fático-jurídicos diversos, importaria no indevido esvaziamento da função punitivo-repressiva da responsabilidade civil.

Tal conclusão avulta-se ainda mais evidente diante do atual cenário bancário, no qual a segurança digital constitui elemento nuclear do serviço ofertado ao mercado, razão pela qual a falha sistêmica que viabiliza o esvaziamento de uma conta em poucos minutos reclama resposta indenizatória apta a desestimular a reiteração do descaso operacional.

Lado outro, no que tange à insurgência contra os honorários advocatícios, entendo que a fixação em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação deve ser mantida, uma vez que, embora a matéria de fraudes bancárias seja recorrente, o caso em apreço exigiu uma instrução probatória zelosa, com a juntada de vasta documentação administrativa e a realização de audiência de instrução e julgamento para a colheita de depoimentos.

Assim, o percentual arbitrado observa os critérios de zelo profissional e natureza da causa previstos no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo razões para a redução ao patamar mínimo legal.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.